Tribunal: STF
Processo: Rcl 46670
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, nos autos do Processo 0011057-89.2016.5.03.0181, que teria violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “No caso em análise, foi proferida decisão pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho nos autos de nº 0011057-89.2016.5.03.0181, que declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista. 
    Ocorre que, ao impor à Reclamante CEMIG a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0011057-89.2016.5.03.0181, o Tribunal Regional também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 ocorrido em 24/11/2010, no qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que prevê que a inadimplência do contratado pelo Poder Público, em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 
    Na mesma linha, o entendimento do Tribunal Regional, igualmente, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Informa, ainda, que o processo encontra-se suspenso pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST (pág. 3 da petição inicial). 
    Aduz que, contra o acórdão no recurso ordinário,
    “foi interposto Recurso de Revista, o qual teve seu seguimento negado. Remetidos os autos ao TST, este decidiu por sobrestar o feito pelo tema 246. Desta decisão, a Cemig apresentou Agravo” (pág. 5 da petição inicial). 
    Sustenta, ainda, 
    “que a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado. 
    Para reforçar a alegação de que a aplicação de responsabilidade subsidiária aos entes públicos tem sido de forma generalista e sem a observância das circunstâncias de cada demanda concreta, como se a Administração Pública fosse uma GARANTIDORA UNIVERSAL, vale pontuar que nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como na fiscalização de suas atividades” (pág. 6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Argumenta violação da Súmula Vinculante 10, nestes termos:
    “A cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, determina que ‘somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público’. 
    Assim, a decisão questionada, proferida pelo TST, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal” (pág. 9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Requer, ao final:
    “[...] 
    d) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0011057-89.2016.5.03.0181, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; […]” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    A reclamante indica como ato reclamado o acórdão do TRT3 que analisou o recurso ordinário (documento eletrônico 4). 
    Acontece, porém, que em consulta ao sítio eletrônico do TRT3 e do Tribunal Superior do Trabalho - TST, verifiquei que, contra o acórdão acima citado foi interposto recurso de revista, o qual foi recebido por possível contrariedade à Súmula 331, V, do TST. Em seguida, contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de instrumento, o qual, analisado pelo TST, resultou na suspensão do feito e sobrestamento do exame do recurso, sob o seguinte entendimento:
    “A matéria debatida nos presentes autos tem aderência com objeto de repercussão geral admitida pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária do dia 11/12/2020, nos autos do RE nº 1.298.647 (‘Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’ – Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral daquela Corte).
    Assim sendo, considerando que a tese a ser fixada terá efeito vinculante e eficácia erga omnes, determino a suspensão do presente processo e o sobrestamento do exame do respectivo recurso, com o encaminhamento dos autos à Secretaria até sobrevir decisão da Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral” (grifos no original).
    Veja-se que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1118/RG, por esta Corte. Assim, não há que falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante.
    Nessa mesma linha de entendimento, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator